Tribunal: TJPA
Processo: 0802464-72.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802464-72.2022.8.14.0051

APELANTE: GIOVAN RALLEY VINENTE DE SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.”

I. Caso em Exame

Trata-se de Apelação Criminal interposta por GIOVAN RALLEY VINENTE DE SOUSA contra sentença da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Santarém que o condenou pela prática do crime de
roubo majorado pelo uso de arma branca
(art. 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal), fixando-lhe a pena em
7 anos e 4 meses de reclusão
e pagamento de 18 dias-multa, a ser cumprida inicialmente em
regime fechado
.

II. Questão em discussão

Nas razões recursais, a defesa pleiteou o
redimensionamento da pena na primeira fase da dosimetria
. Especificamente, a defesa requereu a neutralização dos vetores negativos da culpabilidade, antecedentes criminais e circunstâncias do crime.

A defesa argumentou que a fundamentação para a valoração negativa da culpabilidade, relacionada ao pretexto de pedir esmola antes do assalto, seria inerente à dinâmica da situação e que o acusado agiu por impulso, não por vontade pré-estabelecida.

Sobre as circunstâncias do crime, a defesa sustentou que a fundamentação utilizada (local do delito, modus operandi em praça pública, horário de pouca movimentação, vítima a sós com a namorada) seria inerente ao tipo penal de roubo, configurando
bis in idem
, e que a condição da vítima seria inerente ao crime de roubo que já prevê a redução da capacidade de resistência.

A defesa requereu a neutralização dos vetores e a aplicação da pena base mínima.

III. Razões de decidir

No mérito, sobre a dosimetria da pena, a decisão
não acolheu
os argumentos da defesa.

Culpabilidade:
Considerou que a valoração negativa da culpabilidade pelo Juízo a quo, fundamentada no fato de o réu ter se aproveitado da solidariedade da vítima sob pretexto de pedir esmola antes de assaltá-la, é
concreta e idônea
. Essa conduta demonstra um maior grau de reprovabilidade que transcende o mero ato de subtrair mediante violência ou grave ameaça e não é inerente ao tipo penal de roubo, configurando maior intensidade do dolo. Portanto, a valoração negativa foi
mantida
.

Antecedentes Criminais:
Não houve maiores digressões, sendo a valoração negativa mantida pelo fato de o recorrente possuir
condenação com trânsito em julgado
, conforme certidão judicial criminal positiva, o que pode ser considerado maus antecedentes.

Circunstâncias do Crime:
A decisão entendeu que a fundamentação do Magistrado a quo, que valorou negativamente as circunstâncias porque a ação foi "perpetrada em praça pública em horário de pouca movimentação quando a vítima estava a sós com sua namorada", foi
bem sopesada
. Contrariamente ao alegado pela defesa, essa fundamentação
não configura
bis in idem
nem é circunstância inerente ao tipo penal de roubo de forma genérica. O local e o momento do delito podem extrapolar o ordinário, tornando a vítima mais vulnerável ou demonstrando maior audácia do agente, o que justifica a valoração negativa.

A decisão reafirmou que a presença de circunstâncias judiciais valoradas negativamente é suficiente, por si só, para justificar a elevação da pena-base acima do mínimo legal. A dosimetria realizada pelo Juízo de primeiro grau foi considerada
proporcional e razoável
, atendendo às finalidades da pena.

IV. Dispositivo e tese

Ante o exposto, a decisão
CONHECEU
e
NEGOU PROVIMENTO
à Apelação Criminal,
mantendo a sentença condenatória
lançada aos autos em todos os seus termos.

Dispositivos relevantes:

Art. 157, § 2.°, inciso VII, do Código Penal Brasileiro:
Define o crime de roubo majorado pelo uso de arma branca.

Art. 59 do Código Penal:
Estabelece os critérios para a fixação da pena-base na primeira fase da dosimetria, incluindo as circunstâncias judiciais.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos da fundamentação, nos termos do voto do Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de _____ a _____ do mês de ____________ de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0802464-72.2022.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

1.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM

APELANTE: GIOVAN RALLEY VINENTE DE SOUSA

DEFENSOR PÚBLICO: MARCOS LEANDRO VENTURA DE ANDRADE

APELADO: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
GIOVAN RALLEY VINENTE DE SOUSA,
em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que o condenou nas
sanções previstas no art. 157, § 2.°, incisos VII, do Código Penal (roubo majorado pelo uso de arma branca), fixando-lhe a pena em 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, a ser cumprido inicialmente em regime fechado.

O Representante do Ministério Público ofereceu denúncia em face do acusado, acusando do crime tipificado no art. 157, §2º, inciso VII, do Código Penal Brasileiro, que se refere ao crime de roubo.

A denúncia foi recebida na data de 28 de março de 2022.

Seguiram-se as Alegações Finais. O Ministério Público pugnou pela procedência da denúncia. A Defesa requereu a aplicação da pena base mínima e que eventual agravante fosse compensada com a atenuante da confissão na segunda fase da dosimetria.

Em 8 de maio de 2024, foi proferida
sentença
, julgando
procedente a denúncia para condenar o acusado
pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca (art. 157, § 2º, VII, do Código Penal). A pena foi fixada em
7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 18 (dezoito) dias-multa
.

A Defensoria Pública, em 7 de agosto de 2024,
interpôs Recurso de Apelação Criminal
. Nas razões recursais, a defesa pleiteou o redimensionamento da pena na primeira fase da dosimetria, com a neutralização dos vetores negativados de ‘culpabilidade’, ‘antecedentes criminais’ e ‘circunstâncias do crime’.

O Ministério Público apresentou
contrarrazões ao recurso de apelação (17/09/2024)
, requerendo o conhecimento e desprovimento do recurso interposto pela defesa.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público,
por meio do Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, se pronunciou (02/10/2024) pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo seu não provimento
.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito.
Pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

DO MÉRITO

DOSIMETRIA DA PENA: REVISÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS.

A defesa clama pela revisão da dosimetria da pena e consequente redução, com a neutralização dos vetores culpabilidade, antecedentes e circunstâncias do crime, alegando que não foram devidamente avaliadas, fixando a pena-base do recorrido em sete anos e quatro meses de reclusão e pagamento de dezoito dias-multa.

Reanalisando a dosimetria constante da sentença:

i)

A
culpabilidade
, para fins de individualização da pena, deve ser compreendida como o Juízo de reprovabilidade da conduta, o maior ou menor grau de censura no comportamento do réu.

No caso concreto, o MM Magistrado em sua dosimetria da pena destacou que a culpabilidade
“
(...)
a) culpabilidade: exacerbadora do tipo penal, eis que o réu, sob pretexto de pedir esmola, aproveitou-se da solidariedade da vítima e tomou-lhe de assalto (desfavorável)
;
”

A Defesa busca, entre outras reformas na dosimetria da pena, a neutralização do vetor "culpabilidade". Argumenta que a fundamentação utilizada na sentença, qual seja, o fato de o réu ter se aproveitado da solidariedade da vítima sob pretexto de pedir esmola antes de assaltá-la, seria inerente à dinâmica da situação e que o acusado agiu por impulso, e não a partir de uma vontade pré-estabelecida.

Sustenta, ainda, que a conduta inicial foi a de pedir esmola e o ingresso no comportamento penalmente relevante se deu a partir "do olhar", o que justificaria considerar o vetor como neutro.

Não assiste razão à Defesa neste ponto.

A culpabilidade, na primeira fase da dosimetria da pena (art. 59 do Código Penal), refere-se ao grau de reprovabilidade da conduta do agente, a censurabilidade do ato. Avaliam-se fatores internos e externos para apurar se o agente podia ter se comportado de modo diverso.

No caso em tela, a fundamentação utilizada pelo Juízo
a quo
para valorar negativamente a culpabilidade ("eis que o réu, sob pretexto de pedir esmola, aproveitou-se da solidariedade da vítima e tomou-lhe de assalto") é concreta e idônea. A conduta de se aproximar da vítima sob o disfarce de pedir esmola, explorando a boa-fé e a solidariedade alheia, antes de praticar o roubo, demonstra maior
grau de reprovabilidade
que transcende o mero ato de subtrair coisa alheia mediante violência ou grave ameaça.

Essa forma de agir não é um elemento intrínseco ao tipo penal de roubo em sua forma básica ou mesmo majorada, configurando, sim, uma maior intensidade do dolo e da censura que recai sobre o agente. Aproveitar-se de um gesto de humanidade para cometer um crime evidentemente exacerba a culpabilidade do agente.

Portanto, a valoração negativa do vetor "culpabilidade" pelo Juízo sentenciante encontra respaldo nos elementos dos autos e na fundamentação apresentada e será mantida.

ii)

Sobre os
antecedentes criminais,
não há maiores digressões a fazer, posto que a valoração negativa desse vetor, deu-se pelo fato de o Recorrente possuir condenação com trânsito em julgado, conforme certidão judicial criminal positiva;

iii)

Sobre as
circunstâncias do crime

verifico que o Magistrado
a quo
valorou as circunstâncias declarando que
“
(...) f) as circunstâncias se mostram desfavoráveis, visto que a ação foi perpetrada em praça pública em horário de pouca movimentação quando a vítima estava a sós com sua namorada (desfavorável)
”

A definição utilizada para valorar o vetor “circunstâncias do crime” foram bem sopesados pelo Magistrado.
Sobre as circunstâncias do crime Celso Delmanto,
in

Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 274
ensina:
"São as circunstâncias que cercaram a prática da infração penal e que podem ser relevantes no caso concreto (lugar, maneira de agir, ocasião etc.). Note-se, também quanto a estas, que não devem pesar aqui certas circunstâncias especialmente previstas no próprio tipo ou como circunstâncias legais ou causas especiais (exs.: repouso noturno, lugar ermo etc.), para evitar dupla valoração (
bis in idem
)."

Nesse ponto, a defesa
pugna pela
neutralização do vetor ‘circunstâncias do crime’
, argumentando que a fundamentação utilizada na sentença (local do delito,
modus operandi
) seria inerente ao próprio tipo penal de roubo, configurando
bis in idem
.

Para a defesa, o vetor foi indevidamente valorado negativamente, pois a condição da vítima (estar a sós com a namorada em local de pouca movimentação) seria inerente ao crime de roubo, que já prevê a redução da capacidade de resistência.

No caso concreto, o Juízo
a quo
valorou negativamente, entre outras, as "circunstâncias do crime", justificando-o no fato de a ação ter sido "perpetrada em praça pública em horário de pouca movimentação quando a vítima estava a sós com sua namorada". Tal fundamentação, ao contrário do que alega a Defesa,
não configura
bis in idem
nem se trata de circunstância inerente ao tipo penal de roubo de forma genérica.

O roubo, por definição, envolve violência ou grave ameaça que reduz a possibilidade de resistência da vítima. No entanto, o local e o momento em que o delito é cometido podem, sim, extrapolar o ordinário do tipo penal, tornando a vítima
particularmente
vulnerável ou demonstrando maior audácia do agente. A execução do roubo em praça pública, em horário de pouca movimentação, com a vítima e sua namorada a sós,
facilita a empreitada criminosa e diminui as chances de auxílio de terceiros
, aumentando o desvalor da conduta para além do que seria um roubo cometido em outras condições. Esta especificidade do contexto fático justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime.

Ademais, a valoração negativa da culpabilidade, justificada pelo fato de o réu ter se aproveitado da solidariedade da vítima sob o pretexto de pedir esmola antes de assaltá-la, e a valoração negativa dos antecedentes, em razão de condenação com trânsito em julgado posterior à data dos fatos, que, embora não configure reincidência, pode ser considerada como maus antecedentes, são fundamentos idôneos e concretos, conforme entendimento pacificado. A presença de
circunstâncias judiciais valoradas negativamente
é suficiente, por si só, para justificar a elevação da pena-base acima do mínimo legal.

A dosimetria realizada pelo Juízo de primeiro grau, ao considerar negativamente as circunstâncias judiciais da culpabilidade, antecedentes e circunstâncias do crime, com a devida fundamentação, mostrou-se
proporcional e razoável
, atendendo às finalidades da pena. Note-se que, caso fosse majorado cada vetor pelo critério de 1/6, tirado a compensação entre agravantes e atenuantes, juntando o aumento pelo uso de arma branca em 1/3, a pena seria fixada em 8 anos, 5 meses e 8 dias de reclusão, mais 18 dias multa.

Logo, a pena fixada é mais benéfica ao acusado.

Portanto, não há que se falar em reforma da sentença no ponto que tange à dosimetria da pena-base, devendo ser mantida a valoração negativa das circunstâncias judiciais tal como procedida pelo Juízo
a quo
.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
à Apelação Criminal, mantendo a r. sentença condenatória lançada aos autos em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), _____ de ____________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 25/06/2025